Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-09.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002456-09.2022.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,]

PARTE(S):
[ERICA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 042.041.461-47 (APELANTE), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. E. L. K. (APELANTE), ERICA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 042.041.461-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA." (Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – FALECIMENTO DO GENITOR DA PARTE AUTORA, QUE ESTAVA DETIDO – DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO – PENSÃO ALIMENTÍCIA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE – 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ QUE A PARTE COMPLETE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO –
DEMAIS INSURGÊNCIAS RECURSAIS NÃO VENTILADAS EM MOMENTO ANTERIOR – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se bem fundamentada, citando os documentos, provas e precedentes jurisprudenciais em que se baseou, pois
justificados os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher uma ou outra argumentação, de modo que o magistrado não está obrigado a esgotar todas as ponderações trazidas pelas partes.

2. A Constituição Federal consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em seu artigo 37, § 6º, a dispor que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

3. O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. É possível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano material na forma de pensão, sendo necessária a delimitação do recebimento na hipótese de a parte demandante ser menor de idade que perdeu seu genitor, ou em situação contrária.

5. O Superior Tribunal de Justiça prevê a fixação de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a título de pensão, na hipótese de se tratar de família de baixa renda, até que a parte complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7.
Se a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi questionada nos autos em momento algum e, tampouco foi objeto de decisão em primeira instância, tal fato implica no reconhecimento de que houve inovação recursal.

8. Recurso parcialmente conhecido e provido, em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
Recurso de Apelação Cível”,
interposto por E. E. L. K., menor impúbere, representada por sua genitora, ERICA DE OLIVEIRA LOPES, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“Ação de reparação por danos materiais e morais”
,
ajuizada
pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos (ID. 164641272):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por
E. E. L. K.
menor impúbere, representada por sua genitora,

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a inicial que
“em 09/dezembro/2018, Pablo Henrique Seibert Klesklailo, brasileiro, solteiro, microempresário, residente sito a Rua Pernambuco, nº 1721, centro, em Nova Ubiratã/MT, pai biológico da Autora/Requerente, na ocasião com 29 anos de idade, foi preso em flagrante delito por manter irregularmente sob sua guarda, no interior de um cofre, arma de fogo de uso permitido, (um revólver calibre 38), fato que originou o APF nº 2386- 63.2018.8.11.0107, código 71641, feito distribuído em 10/dezembro do mesmo ano, perante a Vara Única da comarca de Nova Ubiratã/MT”. (sic)

Acrescenta que a
“Autoridade Policial Civil representou pela necessidade de transferência do autuado, tendo em vista a precariedade das instalações da Delpol local, que não reunia mínima condição material, física e, principalmente humana para abrigar custodiados, em razão da extrema insalubridade das instalações carcerárias”. (sic)

Afirma que “n
a mesma data, (10/12/2018), foi solicitado à Superintendência do Sistema Prisional que disponibilizasse com a máxima urgência, vaga no Centro de Ressocialização do município de Sorriso/MT, para receber o indiciado que se encontrava detido na Delpol de Nova Ubiratã/MT. Em 13/dez/2018, Pablo H. S. Klesklailo, foi recambiado para o Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – FERRUGEM, município de Sinop/MT”. (sic)

Informa que
“no mesmo dia 13/dez/2018, o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, por meio do ofício nº 1791/2018, requereu ao diretor do Presídio FERRUGEM as providências necessárias no sentido de viabilizar a escolta do detido Pablo H. S. Klesklailo, para participar da audiência de custódia a realizar-se no dia 17/dez/2018 às 9:00 hs. na sala de audiências da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT”. (sic)

Contudo, aponta que
“no dia 17/dez/2018, data designada para a realização da audiência de custódia do indiciado, o agente penitenciário, subdiretor do presídio, por meio do ofício nº 1727/2018, informou ao Juiz da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã/MT que “que não foi possível viabilizar a escolta na data de 17/dez/2018, eis que a requisição de réus deve ser informada com no mínimo 05 dias de antecedência contados da data indicada para a realização do ato processual administrativo... Considerando que a solicitação da audiência chegou ao conhecimento sem tempo hábil para tal procedimento””. (sic)

Por fim, afirma que
“no mesmo dia 17/dez/2018, Pablo Henrique Seibert Klesklailo foi brutalmente assassinado por trinta e sete detentos, marginais de altíssima periculosidade com os quais foi posto para compartilhar cela, desconsiderado qualquer procedimento de segurança; sem a observância de qualquer critério de escolha para aferir a periculosidade dos detentos, seja pelos antecedentes, seja pela modalidade delitiva, seja pela pena imposta”. (sic)

Por essa razão, requer a condenação do Requerido à reparação pecuniária pelos danos causados, consubstanciado no pagamento de pensão alimentícia mensal e danos morais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL (ID. 78121601).

O Estado de Mato Grosso apresentou CONTESTAÇÃO insurgindo-se contra os fatos alegados na inicial, pugnando pela IMPROCEDÊNCIA da ação (ID. 82273946).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO e ratificando suas alegações inaugurais (ID. 83192566).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a FARTA DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Nesse sentido, “
Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento

antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda”
(TJ-MT 10030555220208110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2022)

Desse modo, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Conforme acima relatado, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por E. E. L. K. menor impúbere, representada por sua genitora, em face do ESTADO DE MATO GROSSO
,
objetivando, em linhas gerais, indenização por danos morais e materiais, em razão do assassinato de seu genitor no interior do Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – FERRUGEM de Sinop/MT, em 17 de dezembro de 2018.

Pois bem!

Pelo que se infere dos autos, no dia 17/12/2018, o genitor da Autora, Pablo Henrique Seibert Klesklailo foi a óbito “
no interior do Presídio Osvaldo Florentino Ferreira por a) choque hipovolêmico, b) ferida perfuro lanhoso miocárdio, c) ferida perfuro lanhoso e, d) ferimento por arma branca”,
conforme certidão de óbito (ID. 77709756).

Desse modo, não há dúvidas de que Pablo Henrique Seibert Klesklailo foi morto enquanto encontrava-se custodiado pelo Estado, bem como que a autora E. E. L. K. é sua filha (ID. 77707371).

Nesse contexto, para efeito de responsabilização, pouco importa se o genitor da Autora foi morto pela ação de outros detentos ou de agentes públicos, o que se observa é a responsabilidade de vigilância do Ente Estatal.

Trata-se de típica responsabilidade objetiva do Estado que, à evidência, independe da ocorrência de culpa ou dolo.

Com efeito,
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade, nos seguintes termos: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral"
(artigo 5º, XLIX da CF).

O art. 5º da Constituição Federal estabelece os direitos fundamentais do homem, seja branco, negro, asiático, abastado ou pobre, livre ou preso. São direitos que resumem uma concepção de mundo e informam a ideologia de cada ordenamento jurídico e o grau de desenvolvimento ético da sociedade e da nação.

Designa, assim, ao nível da norma constitucional positiva, certos direitos inalienáveis da pessoa humana para garantia de uma convivência digna, livre e igualitária.

Diz-se que tais direitos são fundamentais porque, se suprimidos, a pessoa humana não se realiza e não sobrevive. Devem, portanto, ser não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados.

A inviolabilidade de tais direitos impõe-se a todos, mas notadamente às autoridades e ao Estado. E a esses se impõe, por imperativo constitucional expresso: o dever de propiciar ampla defesa ao acusado; de só prender alguém por ordem escrita da autoridade judiciária competente; o dever de comunicar a prisão de alguém e o local onde se encontra ao Juiz competente e à família do preso; o dever de informar ao preso seus direitos, dentre os quais o de ficar calado; o dever de identificação, ao preso, dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório;
o dever de respeitar a integridade física do preso
.

Ao Estado e às autoridades que o representam por investidura do Poder Estatal competem tornar efetivo esses preceitos, sob pena de violação das garantias individuais do cidadão.

Dentre esses direitos individuais, interessa para a análise do tema em julgamento, o que impõe o respeito à integridade física do preso.

O preso é uma pessoa que perdeu um dos valores mais caros à pessoa humana: a liberdade. E a perdeu por ter ofendido certas regras de convivência social, valoradas como essenciais pela sociedade.

Ao perder sua liberdade, vê-se, portanto, custodiado e tutelado pelo Estado.

A esse cumpre, portanto, zelar para que o preso cumpra a pena que lhe foi imposta, segundo as normas penais em vigência, garantindo-lhe, porém, a dignidade da pessoa humana e sua integridade física. Trata-se de uma imposição constitucional ao Estado e não mero enunciado retórico.

Bem por isso, o Poder Judiciário tem reconhecido a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos e comissivos de seus agentes, praticados contra pessoas sujeitas à prisão. Mas, independentemente da existência desse nexo, ao Estado cumpre zelar pela garantia constitucional da inviolabilidade física do preso.

No plano da responsabilidade objetiva do direito brasileiro, o dano ressarcível tanto resulta de ato doloso ou culposo do representante do Estado, como também de ato que, não revelador de culpa do agente ou de falha da máquina administrativa, tenha caracterizado como injusto e gravoso para o particular, ferindo sua esfera de direito subjetivo.

Os pressupostos da responsabilidade civil no direito privado mostram-se insuficientes para a adequação do problema no âmbito do direito público.

A doutrina da responsabilidade estatal vem ao longo dos séculos em contínua evolução no sentido de ampliar a proteção aos particulares que foram de alguma forma atingidos pela atividade pública.

Na origem do direito público à época dos Estados absolutistas vigia o princípio da irresponsabilidade do Estado que, sendo soberano, não podia causar males. Daí o se afirmar na França
"Le Roi ne peut mal faire"
ou
"The King can do no wrong",
na Inglaterra.

Assim, no famoso caso Blanco, por meio de construção pretoriana, ainda à margem de qualquer texto legislativo, veio a se reconhecer a responsabilidade civil do Estado.

Não obstante, os serviços públicos nem sempre funcionam como deveriam. Acarretam, por isso, certas disfunções e certos males que devem ser sofridos por todos, contribuindo cada uma para a indenização do dano que sobre um só incidiu.

E por outro lado, se da solidariedade de todos nasce e floresce a máquina administrativa, do prejuízo ocasionado pelo aparelho público, nascerá a obrigação equitativa de indenizar, que se difundirá por todos os administradores solidários como aquele que, individualmente, suportou o dano. E a expressão da solidariedade dos administrados outra não é senão o próprio Estado.

Assim, diferentemente da responsabilidade subjetiva, cuja indenização decorre de um procedimento fundado na culpa
lato sensu
, a responsabilidade objetiva como na hipótese, se caracteriza pela relação causal, entre uma atuação estatal e o dano produzido e, aqui, esta atuação está relacionada com a situação de risco criada em proveito da coletividade, assim como pela tutela da integridade física e psicológica daqueles que cumprem penas em estabelecimentos estatais específicos.

DOS DANOS MORAIS

In casu
, é patente a responsabilidade do Estado, pois o
de cujus
estava sob a sua custódia, tendo sido assassinado em virtude de omissão Estatal em propiciar a vigilância e segurança necessárias ao funcionamento do estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANOS MORAIS - PRESO MORTO EM PENITENCIÁRIA - DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO - DEVER DE INDENIZAR
. Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar do Estado, consoante art. 37, § 6º, da CR/88.
É dever do Estado garantir a integridade física e psicológica do preso, enquanto este está sob a sua guarda em cumprimento à pena privativa de liberdade
.
Evidenciada uma situação de risco, que possa ameaçar a integridade física dos presos, compete às autoridades responsáveis intervir imediatamente para evitar lesões e mortes. Em havendo morte de detento dentro do cárcere público, a responsabilidade do Estado é objetiva, eis que tinha o dever de vigilância, tendo assim, que indenizar os seus familiares. (TJ-MG - AC: 10000190524116001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019 – Destaque nosso).

Assim, a reparação dos danos morais tem duas finalidades: indenizar pecuniariamente o ofendido, alcançando-lhe a oportunidade de obter meios de amenizar a dor experimentada em função da agressão moral, em um misto de compensação e satisfação; e punir o causador do dano moral, inibindo novos episódios lesivos, nefastos ao convívio social.

Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor.

Por certo, as indenizações desta natureza não podem onerar demasiadamente os cofres públicos, que na verdade são mantidos com arrecadações advindas do próprio povo; contudo, a indenização deve cumprir a finalidade de compensar a ofendida pelas preocupações, angústias, dores e demais sentimentos causados pelo trágico evento.

Destarte, levando em consideração tais elementos, as partes envolvidas e a gravidade do dano, CONSIDERO JUSTA a CONDENAÇÃO no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando ser a indenização por dano moral uma compensação decorrente da DOR IMENSURÁVEL e a PERDA de um PAI.

DO DANO MATERIAL

Ainda, pleiteia a parte Autora a condenação de dano material na modalidade lucro cessante caracterizada pelo pensionamento mensal.

Verifica-se que a Autora, filha da vítima, é menor de idade, logo, presume-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL –
MORTE DE DETENTO – AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO
. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda,
há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1475638/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019 – Destaque nosso).

Diante da inexistência de elementos que comprovem o recebimento de renda pelo genitor, a pensão deve ser arbitrada em 2/3 do salário mínimo, a ser paga até a data em que a Autora completar 25 anos de idade.

Eis o recente julgado do TJMT:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS)
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie.
Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional
. (TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022 – Destaque nosso).

Ademais, quanto a utilização do salário mínimo como parâmetro para arbitramento da pensão, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não ofende a Constituição Federal. Veja-se:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Indenização por ato ilícito. Pensionamento mensal. Utilização do salário mínimo para fixação do valor inicial da pensão. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 1. Não ocorreu, no caso, vinculação ao salário mínimo, havendo as instâncias ordinárias utilizado a remuneração do de cujus apenas como parâmetro para a fixação da pensão mensal. 2. Ademais,
esta Corte já se pronunciou no sentido de que não ofende a Constituição Federal a utilização do salário mínimo como base para calcular o valor inicial da pensão mensal decorrente de reparação por ato ilícito, em vista de seu caráter alimentar.
3. Agravo regimental não provido” (AI 761226 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, Dje-108 DIVULG 06-06-2011 PUBLIC 07-06-2011 EMENT VOL-02538-03 PP-00389 – Destaque nosso).

Portanto, demonstrado o direito presumido da Autora em receber a pensão mensal em razão do assassinato de seu genitor no interior de estabelecimento prisional, afigura-se adequado e proporcional a fixação de 2/3 (dois terços) do salário mínimo.

Quanto ao período de recebimento da pensão mensal, a recente jurisprudência do TJSP entendeu que
“após a maioridade, a extensão da pensão até os 24 anos fica condicionada à regularidade da matrícula da autora em curso de ensino superior ou nível técnico.
(TJ-SP - APL: 10003713120198260082 SP 1000371-31.2019.8.26.0082, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 10/01/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2022 – Destaque nosso).

“
Ex positis
”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS
contidos na inicial,
CONDENANDO o REQUERIDO
ao pagamento para a parte Autora à título de
DANOS MORAIS
o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo termo inicial da incidência da correção monetária se dá com a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E, e o juros de mora a partir do evento danoso (17/12/2018 – Súmula 54/STJ), pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). E a título de
PENSÃO MENSAL
em favor da Autora o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a partir da data do óbito, até a maioridade (18 anos), podendo se estender até a data em que a dependente completará 24 (vinte e quatro) anos de idade, condicionada à regularidade da matrícula da autora em curso de ensino superior ou nível técnico, corrigido monetariamente (IPCA-E) desde a data do evento danoso, (17/12/2018 - Súmula 43/STJ) até 09/12/2021, que passará a incidir a taxa SELIC, em obediência a Emenda Constitucional nº 113/2021 e, juros de mora (caderneta de poupança), a partir da citação.
Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

ISENTO o Requerido Estado de Mato Grosso ao PAGAMENTO de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Considerando que a CONDENAÇÃO imposta à Fazenda Pública Estadual é PARCIALMENTE ILÍQUIDA, a VERBA HONORÁRIA deve ser FIXADA APÓS a LIQUIDAÇÃO do julgado. Inteligência do disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Opostos, pela parte recorrente, embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, somente para modificar o seguinte ponto da sentença (ID. 164641330):

“(...)

Logo, a afirmativa de que a pensão deve ser paga até a “Autora completar 25 anos de idade”, deve ser revogada.

Assim, o DISPOSITIVO retrata o entendimento desse magistrado quanto a matéria debatida.

“Ex positis”,
CONHEÇO dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO interpostos e ACOLHO PARCIALMENTE o presente, a fim de sanar o vício apontado na sentença atacada. Para tanto, REVOGO o trecho da fundamentação que afirma que a pensão por morte deva se dar até que a Autora complete 25 anos de idade e, MANTENHO INCÓLUME o DISPOSITIVO.

INTIMEM-SE as partes da presente
“decisum”

(...)”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante, inicialmente, que a sentença recorrida é nula, por ausência de fundamentação, uma vez que se resume à “mera reprodução de obra literária, que não guarda qualquer relação direta com o conteúdo do processo; não faz qualquer alusão aos fatos ocorridos, às circunstâncias, à robustez das provas apresentadas pela autora; não menciona sequer, o nome das partes”.

Além disso, assevera que as circunstâncias do caso concreto não foram levadas em consideração no momento de quantificar os danos morais arbitrados, uma vez que “a vítima era pessoa idônea, bem quista no seio social; que trabalhava seis dias por semana e mantinha três ocupações lícitas; como dizem no jargão popular “Um cara gente boa!”, bem como que “À apelante, menor impúbere, na ocasião dos fatos com apenas 05 (cinco) anos de vida, foi-lhe entregue um cadáver mutilado; o corpo de seu pai, com a orelha esquerda decepada, com os olhos extirpados, introduzidos em sua cavidade bucal, com trezentas e três perfurações espalhadas pelo corpo... com queimaduras... irreconhecível” e, ainda, “como se isso não bastasse, a representante legal da apelante viu pela internet o olho do pai da sua filha exibido na palma da mão de um marginal, enquanto outro delinquente exibia a orelha esquerda decepada; tudo transmitido ao vivo do interior da cela 03 do raio laranja, do maldito presídio FERRUGEM”.

No que tange ao dano material, “admite como razoável o arbitramento da pensão mensal em 2/3 do salário mínimo; no entanto, reitera seu inconformismo quanto à periodicidade de pagamento, que no seu entender, deve se estender de forma incondicionada, até que complete 25 anos de vida, conforme entendimento massificado desta E. Corte de Justiça”.

Outrossim, aduz que os honorários advocatícios devem ser arbitrados desde a prolação da sentença, considerando que são certos o “valor da pensão, do termo inicial e do termo final de pagamento, de forma que, inexiste a alardeada iliquidez parcial da sentença”.

Sendo assim, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito, pela reforma do
decisum
de primeiro grau, “condenando a parte ré ao pagamento das verbas indenizatórias, conforme posto nos itens II e III, e honorários advocatícios sucumbenciais de primeira instância, cumulativos com grau de recurso”.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 164641334, por via das quais a parte recorrida refuta integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do apelo (ID. 150272663).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
Recurso de Apelação Cível”,
interposto por E. E. L. K., menor impúbere, representada por sua genitora, ERICA DE OLIVEIRA LOPES, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“Ação de reparação por danos materiais e morais”
,
ajuizada
pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO
e condenou Fazenda Pública Estadual ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal, na quantia correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo
, a partir da data do óbito, até a maioridade (18 – dezoito – anos), podendo se estender até a data em que a dependente completará 24 (vinte e quatro) anos de idade, condicionada à regularidade da matrícula da recorrente em curso de ensino superior ou nível técnico
.

De acordo com o que foi registrado no relatório, o presente recurso tem o objetivo de anular a sentença, ou, alternativamente, majorar a condenação por dano moral efetuada no ato sentencial, além de pretender que a pensão mensal arbitrada na origem seja paga, incondicionalmente, até que a parte recorrente atinja 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem com que os honorários advocatícios sejam calculados antes da liquidação do julgado.

Ab initio
,
consigno que não ficou evidenciada a alegada ausência de fundamentação na decisão combatida.

Ao contrário do que afirma a parte apelante, a sentença não se resume à mera reprodução de obra literária, tendo relatado os fatos da forma como foram narrados na petição inicial, bem como individualizado as partes. Ademais, foi fundamentada de acordo com a convicção do juízo singular.

Importante ressaltar que o magistrado não está obrigado a enfrentar, pormenorizadamente, todas as alegações feitas pela parte, sendo
certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo.

É imprescindível, sim, o exame, ainda que sucinto, ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, I a IV, do CPC, o que foi observado no caso em comento.

Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, se a decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se bem fundamentada, citando os documentos, provas e precedentes jurisprudenciais em que se baseou, pois
justificados os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher uma ou outra argumentação, de modo que o magistrado não está obrigado a esgotar todas as ponderações trazidas pelas partes.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – NULIDADE – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 515, III, DO CPC – EXECUÇÃO – ART. 523 E SS DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 538 DO CITADO CÓDEX – ADJUDICAÇÃO DOS BENS AO EXEQUENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO. Não implica em ausência de fundamentação, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelo excipiente na exceção de pré-executividade se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação, de modo que não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes. A sentença que homologa instrumento de autocomposição extrajudicial constitui título executivo judicial, de acordo com o art. 515, III, do CPC/15, de modo que, eventual descumprimento das obrigações de pagamento então ajustadas no negócio jurídico, são exigidas através do cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, na forma do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, não se aplicando o rito procedimental do art. 538 do mesmo Código. “Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.” (N.U 1009456-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

(TJ-MT 10046206020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)”.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Passo, portanto, à análise das demais insurgências recursais.

A parte recorrente assevera que as circunstâncias do caso concreto não foram levadas em consideração no momento de quantificar os danos morais arbitrados, uma vez que “a vítima era pessoa idônea, bem quista no seio social; que trabalhava seis dias por semana e mantinha três ocupações lícitas; como dizem no jargão popular “Um cara gente boa!”, bem como que “À apelante, menor impúbere, na ocasião dos fatos com apenas 05 (cinco) anos de vida, foi-lhe entregue um cadáver mutilado; o corpo de seu pai, com a orelha esquerda decepada, com os olhos extirpados, introduzidos em sua cavidade bucal, com trezentas e três perfurações espalhadas pelo corpo... com queimaduras... irreconhecível” e, ainda, “como se isso não bastasse, a representante legal da apelante viu pela internet o olho do pai da sua filha exibido na palma da mão de um marginal, enquanto outro delinquente exibia a orelha esquerda decepada; tudo transmitido ao vivo do interior da cela 03 do raio laranja, do maldito presídio FERRUGEM”.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a sentença de primeiro grau, nesse particular, não merece reparos.

Inicialmente, não há que se falar nas circunstâncias ocorridas com a representante legal da parte recorrente, pois esta demanda tem como parte autora somente a filha do
de cujus
.

Outrossim, como cediço, a responsabilidade do Estado, no que tange às causas indenizatórias, não necessitam de demonstração de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva), uma vez que estes elementos são presumidos, entretanto, é obrigatória a demonstração do dano e do nexo causal.

No que se refere ao dano, este se configura de maneira óbvia, ante o falecimento genitor da parte apelante, não pairando nenhuma dúvida acerca deste elemento.

Com relação ao nexo causal, é certo que está configurado, ante as circunstâncias que culminaram no falecimento.

E, relativamente ao patamar fixado na instância singela, considerando a insurgência da parte apelante contra o valor apontado no ato sentencial (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais), por, supostamente, violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por não ter se baseado nas circunstâncias concretas da demanda, concluo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a fixação do valor da indenização por dano moral não possui limitadores legais, a não ser os princípios constitucionais dantes mencionados.

No entanto, esses ainda possuem caráter subjetivo e variam, a depender do caso concreto.

Sendo assim, a maneira mais acertada de se realizar a fixação é por meio de causas afins, no intuito de padronizar os julgamentos e manter a coerência do respectivo Tribunal.

Ao observar demandas semelhantes a dos autos, constata-se que a quantia atribuída pelo juízo
a quo
é compatível com os supraditos princípios e com o posicionamento das cortes superiores. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022)”.

“
E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022)”.

O que se percebe é que a parte apelante foi indenizada moralmente em razão do evento “morte” ocorrido com seu genitor.

E, a despeito das circunstâncias em que o crime foi cometido, o resultado, para ela, foi um só: a perda de seu pai.

Ao se levar em consideração, então, que a vítima era genitor da parte recorrente, revela-se coerente a fixação perpetrada pelo juízo
a quo
.

No que concerne à pensão mensal, concluo que a sentença singela deve ser parcialmente reformada, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento aos filhos menores é devido até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, uma vez que sua a dependência é presumida, conforme precedentes:

“Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova"
(STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015).

[...] O artigo9488, II, doCCC, tem recebido no E. STJ a exegese de que: É devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes: REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2006; REsp 603.984/MT, DJ 16.11.2004. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
( REsp 1095309/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009).

Nesse sentido, também tem se posicionado este sodalício. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS ATINGIREM 25 ANOS - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. Averiguado que o valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução. É devido o pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo.

(TJ-MT - AC: 00203889020158110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2020)”.

“
E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022)”.

Assim, incabível que se condicione
o pagamento da pensão à comprovação de que a parte recorrente está matriculada em curso de ensino superior ou nível técnico, devendo o dano material ser pago, até que ela complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Quanto
à sucumbência,
in casu,
trata-se de sentença ilíquida
,
em virtude do desconhecimento, nesta fase atual do processo
,
do montante total da condenação.

Portanto, os honorários advocatícios só podem ser arbitrados quando da liquidação do julgado, na esteira do art. 85, § 4º, II do CPC, oportunidade em que o valor dos danos materiais (pensão mensal) será liquidado e conhecido, como consta do ato sentencial.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – MENOR DE IDADE – COLISÃO ENTRE BICICLETA E CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO ESTADO – REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL DEVIDA AO GENITOR DA CRIANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA COMISSIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO EMERGENTE – DESPESAS COM FUNERAL – DECORRÊNCIA LÓGICA DO EVENTO DANOSO – LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL DEVIDA – DANOS MORAIS – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – APELO DESPROVIDO. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando evidenciar o dano e o nexo causal. 2. Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso. 3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. 4. A obrigação de indenizar as despesas com funeral independe de provas, pois é decorrência lógica do falecimento, e, se o montante indicado pela parte se afigura razoável, não merece reforma. 5. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. 6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 7. Quanto aos consectários da mora, devem ser observados o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT 00022251320108110017 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2022)
”.

Por derradeiro, constata-se que a parte recorrente pede que o
pagamento das parcelas vencidas seja realizado em cota única, bem como que seu nome seja inscrito na folha de pagamento de salários do Estado.

Todavia, pelo que se colige dos autos, verifica-se que tais pleitos não foram anteriormente ventilados, tratando-se, pois, de inovação recursal.

Sobre o tema, assim tem se posicionado este e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA E REFUTADA - PENHORA ONLINE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - QUE OS JUROS DE MORA DEVEM OCORRER A PARTIR DA CITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES NA CORREÇÃO DO DÉBITO - INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTIONAMENTOS QUE NÃO FORAM SUSCITADOS EM MOMENTO ALGUM PELO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Se a matéria ventilada no recurso de apelação cível em momento algum foi questionada nos autos e, tampouco, foi objeto de decisão em primeira instância, tal fato implica no reconhecimento de que houve inovação recursal ensejando o desprovimento do recurso. (Ap 88258/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

(TJ-MT - APL: 00042759720108110021882582016 MT, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ENTE MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DO CONTRATO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE CUMRIMENTO – MATÉRIA DE INOVAÇÃO RECURSAL – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128, 303 E 460, TODOS DO CPC/73 – APELO NÃO CONHECIDO. Matérias que não foram objeto da petição inicial e da sentença, apresentadas apenas em sede de apelo, constituem inovação recursal, a teor do que dispõem os artigos 128, 303 e 460 todos do Código de Processo Civil de 1973.

(TJ-MT - APL: 00049723820118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/04/2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO DE AREA DE RESERVA LEGAL – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO COM PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO POSTO NA INICIAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A retificação do auto de infração ambiental sem o aditamento do pedido inicial, com a arguição de fundamentos fáticos e jurídicos, sobre os quais não houve o contraditório na origem, configura, sem dúvida, inovação recursal, sendo inadmissível a apreciação por esta instância revisora, sob pena de violação do contraditório, desestabilização da demanda e supressão de instância. Apelo não conhecido.

(TJ-MT - APL: 00017506720108110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/07/2020)”.

Logo,
se a matéria trazida para análise no recurso de apelação, em momento algum foi questionada nos autos e, tampouco foi objeto de decisão em primeira instância, tal fato implica no reconhecimento de que houve inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do apelo, sob pena de se violar os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em inequívoca supressão de instância.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHECO, EM PARTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente Recurso de Apelação Cível, tão somente para que a pensão mensal deferida na origem seja paga à parte autora, incondicionalmente, até que esta complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

No mais, persiste a sentença de primeiro grau, tal como lançada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto pela parte apelante, o que implica em
RETIFICAR

PARCIALMENTE
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES LUIZ CARLSO DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO,E SER ACOMPANHADA PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES LUIZ CARLSO DA COSTA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 22 de agosto de 2023, em razão do meu pedido de vista.

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, deu provimento, em parte, ao recurso para que a pensão mensal fixada em dois terços (2/3) do salário-mínimo seja estendida até que a apelante complete vinte cinco (25) anos de idade,

e, em reexame, ratificou a sentença.

Quanto à questão preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
,
acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora no sentido de rejeitá-la.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, é de se registrar que, José Elias Klesklailo e Clessi Maria Seibert Klesklailo, pais da vítima, à época com 63 anos e 61 anos de idade, respectivamente, ajuizaram em 18 de novembro de 2020, com igual pretensão
à indenização por danos morais
(autos nº 1000763-73.2020.8.11.0107, Id. 43872788),
em razão da morte de Pablo Henrique Seibert Klesklailo, pai da apelante, falecido em 17 de dezembro de 2018, quando estava em custódia na Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira, localizada em Sinop.

Em 5 de dezembro de 2020, Ângelo da Silva Klesklailo, filho da vítima, à época com 10 anos de idade, representado por sua genitora Jéssica Teodoro da Silva, também ingressou com igual pretensão de
indenização por ato ilícito c/ pedido de reparação por danos materiais e morais
(autos 1000947-29.2020.8.11.0107) em razão da morte do seu pai.

Nada obstante ambas as ações, dos pais e filho, terem sido protocoladas na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, não foram distribuídas por dependência, de modo que embora sentenciadas na mesma data,
25 de fevereiro de 2022
, não foi possível reunir os recursos de apelações interpostos no mesmo dia pelo Estado de Mato Grosso para julgamento em conjunto neste Tribunal. Razão pela qual o reexame com apelação nº 1000947-29.2020.8.11.0107 (referente à indenização do filho da vítima) foi distribuída à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Marcio Vidal, enquanto a apelação nº 1000763-73.2020.8.11.0107 (referente à indenização dos genitores da vítima) foi distribuída à esta Câmara, sob a relatoria do Desembargador Roberto Kono de Oliveira.

No julgamento do reexame com apelação nº 1000947-29.2020.8.11.0107 (referente à indenização do filho, Ângelo da Silva Klesklailo) interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos para “
condenar o Estado de Mato Grosso a pagar indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”, bem como “
pagar pensão mensal ao autor no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde a data do falecimento do genitor (17/12/2018), até que complete 25 anos de idade
” (sentença, Id. 75491800), a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em 21 de dezembro de 2022, negou provimento ao recurso, e em reexame, ratificou a sentença.

É esta a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PENSÃO POR MORTE) E MORAIS – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – FILHA MENOR – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – CORREÇÃO E JUROS – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º E 3o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado.

O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

O regime de atualização monetária e os juros moratórios devem ser aplicados nos termos do tema 905, do STJ.

Os honorários advocatícios foram, de forma adequada, aplicados de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Sobre as prestações mensais vencidas deverão incidir correção monetária e juros moratórios, de acordo com os sobreditos índices acima, a partir do vencimento de cada prestação. Quanto às prestações vincendas, deverá o ente público inserir a parte autora em folha de pagamento regular. (TJ/MT,
apelação/remessa necessária nº 1000947-29.2020.8.11.0107, relator Desembargador Marcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2022).

O acórdão transitou em julgado na data de 6 de março de 2023, consoante informações retiradas do Processo Judicial Eletrônico, (autos 1000947-29.2020.8.11.0107, Id. 111713708).

Já a apelação nº 1000763-73.2020.8.11.0107 (referente à indenização dos genitores da vítima) interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos para “
condenar

o Estado de Mato Grosso a pagar

indenização por danos morais

aos autores no valor de

R$ 100.000,00 (cem mil reais
)
, observada a divisão de metade da quantia para cada um deles
”, (sentença, Id. 75507331), foi redistribuída em 3 de fevereiro de 2023 à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, cujo acórdão que negou provimento ao recurso está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ÓBITO DO FILHO QUANDO RECLUSO EM PENITENCIÁRIA PÚBLICA - MORTE PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

2. Do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por outros presos, situação que o Estado deveria inibir.

3. O óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5º (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”.

4. Recurso desprovido. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
apelação/remessa necessária nº 1000763-73.2020.8.11.0107, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2023).

Esse acórdão transitou em julgado na data de 16 de junho de 2023, conforme informações retiradas do Processo Judicial Eletrônico (autos 1000763-73.2020.8.11.0107, Id. 120799136).

Por sua vez, a pretensão de origem foi proposta na data de 24 de fevereiro de 2022, pela apelante Emilly Eduarda Lopes Klesklailo, filha da vítima, à época com 9 anos de idade, representada por sua genitora Érica de Oliveira Lopes, na Comarca de Sinop, local de residência destas.

É de se anotar que, as três ações indenizatórias foram patrocinadas pelo mesmo advogado, José Antônio Silva. Além disso, o Juiz que sentenciou as ações indenizatórias que tramitaram em Nova Ubiratã é o mesmo que recebeu o auto de prisão em flagrante da vítima e converteu em prisão preventiva.

Ocorre que, por não constar qualquer informação nestes autos acerca da existência das outras pretensões, este reexame com apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso “
ao pagamento para a parte Autora à título de danos morais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”, bem como “
a título de pensão mensal em favor da Autora o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a partir da data do óbito, até a maioridade (18 anos), podendo se estender até a data em que a dependente completará 24 (vinte e quatro) anos de idade, condicionada à regularidade da matrícula da autora em curso de ensino superior ou nível técnico
” (sentença, Id. 164641327), foi distribuída em 10 de abril de 2023 à esta Câmara, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, com certidão de inexistência de prevenção cujo teor é o seguinte: “
em consulta aos Sistemas Proteus e PJe, não foi encontrado processo possível de gerar prevenção
” (Id. 164988163).

Passo ao exame do mérito do recurso e do reexame simultaneamente.

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, Pablo Henrique Seibert Klesklailo, pai da apelante, faleceu em 17 de dezembro de 2018, quando estava em custódia na Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira localizada em Sinop, em razão de “
choque hipovolêmico, ferida perfuro lanhoso miocárdio, ferida perfuro lanhoso e ferimento por arma branca
”

(certidão de óbito, Id. 164641281).

Pablo Henrique Seibert Klesklailo foi preso em fragrante
delito na data de 8 de dezembro de 2018, sábado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), bem como no artigo 161, §1°, II (esbulho possessório), e artigo 288, cabeça (associação criminosa), do Código Penal.

Enquanto aguardava na Delegacia de Polícia Nova Ubiratã a realização da audiência de custódia, o Juízo converteu, na data de 11 de dezembro de 2018, a prisão em flagrante em prisão preventiva (Id. 164641322).

Sem que fosse realizada a audiência de custódia,
Pablo Henrique Seibert Klesklailo foi encaminhado
na data de 13 de dezembro de 2018 à
Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira (
Ferrugem
), localizada em Sinop,
onde foi classificado e inserido na
Cela 03 do Raio Laranja da Unidade 20
, a qual acolhia 37 (trinta e sete) presos provisórios e condenados (Id.

164641297 – fls. 8/9).

Na data de 13 de dezembro de 2018, o Juízo
da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã designou a audiência de custódia
para o dia 17 de dezembro de 2018 na Comarca de Sorriso, ocasião em que oficiou à
Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira
(Id. 164641292).

Todavia,
em resposta ao oficio encaminhado pelo Juízo acerca da audiência de custódia
, o então Diretor da
Penitenciária, informou, na data de 17 de dezembro de 2023, que não seria possível viabilizar a escolta do preso, visto que fazia “
necessário uma programação no sentido de viabilizar efetivo e viaturas
”, bem como que houve “
encerramento do exercício financeiro de 2018
”, além da impossibilidade de solicitar diárias, já que foi “
fechado em 13/12/2018
” (Id 164641293 – fls. 1).

Por conseguinte, naquela mesma data que seria realizada a audiência de custódia, 17 de dezembro de 2018, “
por volta das 18h30min, durante o procedimento de tranca das celas, a equipe avistou no banho de sol da cela 03 do raio laranja, um recuperando com as mãos amarradas, diversas perfurações no corpo e sem vida. Na ocasião os demais recuperandos já estavam dentro dos cubículos da cela, sendo imediatamente realizada a tranca da cela 03 do raio laranja. Em seguida fora informado à direção da Penitenciária, Polícia Civil e POLITEC sobre o ocorrido e providências de praxe. Por volta das 19h30min as equipes procederam à retirada dos presos da cela 03 do raio laranja, para realizar o procedimento de conferência, no qual seria possível realizar a suposta identificação do recuperando morto. Neste procedimento fora constatado por semelhança dos dados na ficha de qualificação, que tratava-se do recuperando Pablo Henrique Seibert Klesklailo
”, consoante está no Comunicado de Ocorrência Disciplinar Interna (CODI) da
Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira
(Id. 164641320 – fls. 2).

Quanto a causa da morte, no laudo pericial (nº 520.1.01.2019.001562-01) realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) do Estado de Mato Grosso está:

[...] Lesões:

Ao exame externo:

Presença de hematoma na região frontal esquerda,

Presença de perfuração em olho direito;

Ausência de olho esquerdo e orelha esquerda; que foram arrancadas recentemente.

Presença de múltiplos ferimentos perfuro-contuso na região facial:

Presença de múltiplos ferimentos perfuro-contuso na anterior e posterior do tronco;

Presença de múltiplos ferimentos perfuro-contuso em membros superiores bilateral.

Ao exame interno:

Tórax aberto com presença de 03 costelas à esquerda fraturadas e 02 costelas à direita fraturadas; pulmão esquerdo e direito com várias perfurações, miocárdio com 05 perfurações.

Abdômen aberto com ferimento contuso do fígado.

[...]

Lesões produzidas por instrumento perfuro-contuso provável Chucho.

Vítima com aproximadamente 303 feridas perfuro-contusas.

Realizada a retirada do olho esquerdo e orelha esquerda de sua boca.

[...]

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Pablo Henrique Seibert Klesklailo, deu-se em decorrência de choque hipovolêmico, ferida perfuro-contusa do miocárdio, ferida perfuro-contusa múltiplas. [...]. (Id. 164641297 – fls. 70/71).

É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

A culpa do Estado de Mato Grosso pela morte do pai da apelante restou evidenciada, primeiramente, ante a não observância do dever de vigilância, já que a vítima estava sob custódia penal daquele e nenhuma providência foi adotada para evitar que o crime ocorresse, e, ainda que tomada, esta foi insuficiente para obstar a prática do ato criminoso pelos detentos.

E mais. Não foi observada a regra prevista no artigo 84 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984), que dispõe que “
o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado
”, já que Pablo Henrique Seibert Klesklailo, réu primário, preso cautelarmente, foi inserido em cela com outros 37 (trinta e sete) presos provisórios e condenados pela prática de crimes como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, assalto a banco, conforme registra a
listagem de reeducandos
e as
fichas de qualificação e matrículas dos detentos
(Id. 164641297 – fls. 8/46).

Além disso, é evidente a ausência de fiscalização do Estado de Mato Grosso em relação à presença e permanência de instrumentos cortantes em poder dos presos no estabelecimento prisional.

Quanto ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246). Na hipótese, decorre das dores sentidas pela apelante em razão da morte do seu pai no trágico evento acontecido em presídio.

Todavia, a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

As diversas imagens fotográficas juntadas aos autos demonstram que
Emilly Eduarda Lopes Klesklailo
possuía um bom convívio com o pai (Id’s. 164641300, 164641301, 164641302, 164641303, 164641304, 164641305 e 164641306).

Assim, entendo que,
ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, o valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, a título de dano moral, mostra-se adequado, não enriquece a apelante e nem empobrece o apelado.

Quanto aos danos materiais, consta nos autos que
o genitor da apelante era residente e domiciliado no Município de Nova Ubiratã, trabalhava no período diurno no nominado
Mercado Bom Preço
(
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Id. 164641283) e no período noturno em seu estabelecimento comercial nominado de
Scalabar
(alvará de localização e funcionamento, Id. 164641284), bem como promovia eventos de som automotivo (alvará de licença do Município de Nova Ubiratã, Id. 164641286) e declarava sua renda em aproximadamente R$ 4.500,00: quatro mil e quinhentos reais (Id. 164641289 – fls. 2).

É certo que, não é razoável impor ao Estado arcar com pensão superior ao que o falecido seria obrigado a pagar em vida, em eventual
ação de alimentos
, pelo que a fixação de dois terços (2/3) do salário-mínimo é suficiente para suprir suas necessidades alimentícias, a corroborar a razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, de fato, quanto “
a pensão mensal fixada, a título de danos materiais, à luz do disposto no art. 945 do CC/02, é devida a partir da data do evento danoso em se tratando de responsabilidade extracontratual,
até a data em que o beneficiário - filho da vítima - completar 25 anos
, quando se presume ter concluído sua formação
”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1139997/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de fevereiro de 2011).

Em conclusão, estou de acordo com o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora
que proveu o recurso, em parte, tão somente para estender o pagamento da pensão mensal fixada em dois terços (2/3) do salário-mínimo até que a apelante complete vinte e cinco (25) anos de idade.

Discordo somente quanto ao reexame, visto que
a sentença está a ensejar retificação parcial em relação aos índices de correção monetária e de juros de mora, ante a necessidade de se observar o disposto na Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Com essas considerações, voto no sentido de:

i
)
dar provimento, em parte, ao recurso para tão somente estender o pagamento da pensão mensal fixada em dois terços (2/3) do salário-mínimo até que a apelante complete vinte e cinco (25) anos de idade,
em consonância com a Desembargadora Relatora
; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para determinar, quanto à atualização do débito, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora,
em dissonância com a Desembargadora Relatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023